Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729196-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA AGRAVADO: ANGELICA PEREIRA SOUSA, LARISSA BARROS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SAO LUIZ LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0705901-98.2021.8.07.0001) manejado por ANGELICA PEREIRA SOUSA e LARISSA BARROS ALVES (exequentes), decisão nos seguintes termos: “A devedora insiste em reiterar questões já preclusas nestes autos, sobre as quais incide o óbice do artigo 505 do Código de Processo Civil: a existência de constrições anteriores será dirimida em momento oportuno, mediante incidente de concurso singular de credores para distribuição do resultado da alienação judicial do bem, conforme as respectivas preferências (ID no 126223967); afastada a essencialidade do bem penhorado (ID no 124696291); reconhecida a solidariedade entre os devedores (ID no 84117217), de modo que deverá buscar a defesa de seus interesses em sede de regresso, caso suporte integralmente a satisfação da obrigação em sua parte comum. Portanto, não há alteração fática relevante noticiada na manifestação da devedora, apenas insurgência quanto ao mérito do título executivo judicial, de modo que nada cabe a prover nesta fase satisfativa do processo, pois o que a parte busca é a alteração da coisa julgada e de seus efeitos. Por ora, deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, sem prejuízo de o fazer caso a parte insista em sua conduta temerária. Aguarde-se a realização da hasta pública” (ID 135048604 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 38900277), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA alega, em síntese, que a manutenção da hasta pública do veículo penhorado pelo magistrado seria “medida expropriatória de um bem essencial a atividade da Executada mesmo depois de demonstrado que o ato é inútil para o processo, afinal conforme os documentos que se anexa a este recurso, existem mais de 15 credores preferenciais em relação a Exequente, que ultrapassam em muito o valor de avaliação do bem” Acrescenta que “além dos diversos princípios apontados, a decisão que mantém um ato inútil à execução fere diretamente o princípio da menor onerosidade ao devedor, constante no artigo 805 do Código de Processo Civil, pois não haverá proveito algum ao credor, mas, tão somente, prejuízo ao devedor” (ID 38900277). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduz que “O perigo da demora é facilmente percebido, pelo simples fato de que o leilão está agendado para o dia 06/09/2022 onde a empresa poderá perder o bem essencial a atividade devido a um ato injustificado conforme exposto, sendo já determinado o cumprimento da medida, mesmo antes de esgotado o prazo recursal. Ainda, os prejuízos causados para a Executada serão demasiados e facilmente observados, visto que implicará na possibilidade de perca(sic) de um bem da sua atividade, ogo diminuirá percepção de valores, e diminuirá giro de capital, mencionando ainda a grande chance de perder metade do valor da avaliação, arcando com esse prejuízo todo, sem proveito algum na execução” (ID 38900277). Ao final, requer: “’EX POSITIS’, requer a Vossas Excelências que conheçam do presente agravo e lhe deem provimento para o fim: a) Deferir a medida liminar pleiteada, atribuindo ao presente recurso o efeito ativo pretendido até seu final julgamento, mormente demonstrado os requisitos do perigo da demora, probabilidade do direito e a reversibilidade da presente liminar, mormente para os efeitos da decisão ora combatida, dadas as questões fáticas e legais ora expostas, até o julgamento do presente recurso. b) Ao final, reformar a decisão agravada e, assim, reconhecer que a medida executória, é excessivamente onerosa e desproporcional, e fere princípios processuais e constitucionais, ao passo que não traz proveito para execução, não encontrando guarida na jurisprudência e legislação, sendo ainda desprovida dos requisitos que a autorizam.” (ID 38900277). Preparo regular. A agravante juntou petição e documentos no ID 38953363. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra pronunciamento judicial que se limitou a definir nada haver a decidir acerca da irresignação quanto à determinação de hasta pública do veículo da agravante, objeto de penhora em relação à qual já operada a preclusão (ID 135048604 dos originários). Conforme relatado, a agravante requer, nessa sede recursal, a suspensão dos efeitos da decisão que “insiste em manter uma medida expropriatória de um bem essencial a atividade da Executada mesmo depois de demonstrado que o ato é inútil para o processo, afinal conforme os documentos que se anexa a este recurso, existem mais de 15 credores preferenciais em relação a Exequente, que ultrapassam em muito o valor de avaliação do bem” (ID 38900277). Ocorre que a impugnação à penhora e a tese da agravante de que a expropriação do veículo deveria observar o concurso de credores não foram apreciadas pela decisão agravada (ID 135048604 dos originários), mas sim pelas decisões de ID 124696291 e ID 126223967 dos autos de origem, como irá se expor. Pela decisão de ID 124696291 do dia 15/5/2022 (autos originários), reconhecida a preclusão da oportunidade a EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (agravante/executada) para impugnar a penhora do ônibus MBENZ/MPOLO PARADISO LD, placa PRU-7236: “Cuida-se de impugnação ofertada pela devedora EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA em face da penhora do veículo de placa PRU-7236, deferida na decisão de ID no 104161598, publicada em 29.9.2021, ao argumento de que se trata de bem indispensável à saúde financeira da empresa, bem como sustenta a incorreção da avaliação e o excesso de penhora, conforme manifestação de ID no 111722255, protocolada nos autos em 16.12.2021. O credor manifestou-se no ID no 119096077, a anuir com a retificação do valor de avaliação do bem para R$ 543.070,00. Refuta os demais argumentos e requer o prosseguimento do feito. Decido. De início, esclareça-se que resta preclusa a oportunidade para impugnar a penhora, conforme estabelece o art. 525, §11, do CPC. No caso, a devedora foi intimada do ato constritivo em 29.9.2021, mas deixou para apresentar as razões de sua insurgência nestes autos apenas em 16.12.2021. Ainda que superado o patente óbice preclusivo, a insurgência da devedora é genérica e não demonstra com elementos fáticos robustos a caracterização de instrumento essencial para o exercício de sua atividade mercantil, especificamente atribuída ao veículo penhorado, máxime diante da prova dos autos que aponta a existência de extenso rol de veículos de sua propriedade (ID no 92224940). Ora, a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, alcança tão somente os bens estritamente indispensáveis à atividade profissional[1], o que não restou minimamente demonstrado na espécie diante da possibilidade de remanejamento de outros veículos da empresa para cobertura da rota que alega explorar com o bem indicado pelo credor. Diante da anuência dos exequentes para a retificação do valor de mercado atribuído ao bem penhorado, desnecessária se faz a expedição de mandado de avaliação (art. 871, I, do CPC). Por fim, resta apreciar a alegação de excesso de penhora (art. 831, do CPC), porquanto matéria de ordem pública não alcançada pela preclusão temporal. Nesse particular, também não assiste razão à devedora. A penhora integral de bem indivisível não caracteriza excesso da penhora, pois não é possível a venda de parte do veículo e os interesses patrimoniais do devedor serão garantidos mediante ressarcimento dos valores apurados pela alienação judicial que sobrepujarem a quantia necessária à satisfação da obrigação, na forma do art. 907 do CPC. Aliás, a rigor do art. 805, parágrafo único, do CPC, caberia ao devedor indicar outro bem cuja expropriação lhe seria menos onerosa, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Diante disso, NÃO CONHEÇO da intempestiva impugnação à penhora, ACOLHO a retificação do valor de avaliação do bem (R$ 543.070,00) e AFASTO a alegação de excesso de penhora. Intimem-se os credores para que informem se pretendem adjudicar o bem ou promover a sua alienação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Vista à Defensoria Pública. Publique-se para ciência dos devedores.” E contra tal decisão não houve interposição de recurso. Posteriormente, a agravante protocolou petição em 23/05/2022 (ID 125502997 dos originários), asseverando que “penhora e expropriação deverá, por óbvio, respeitar a concurso de credores existentes junto aos referidos veículos, com vistas a não preterir e tampouco suprimir aqueles que detém preferência, determinando-se, inclusive, a intimação dos credores e dos respectivos juízos”. Em 30/5/2022 (ID 126223967 autos originários), o juízo de origem proferiu decisão contra a qual também não houve recurso, nos seguintes termos: “O concurso singular de credores será regularmente instaurado quando da distribuição do valor eventualmente arrecadado na hasta pública, de modo que, por ora, nada há a prover nesse sentido. Aguarde-se a manifestação do credor fiduciário. Se necessário, reitere-se por carta com aviso de recebimento.” Sobreveio a decisão pela determinada a designação de data para a realização da hasta pública (em 21/06/2022 - ID 128488376 dos originários): “Conforme resposta do credor fiduciário de ID no 126660949, o contrato de empréstimo em garantia fiduciária realizado com a empresa devedora restou quitado em 2019, não recaindo mais sobre o veículo o gravame de alienação fiduciária, ainda que não baixada do sistema. Desse modo, não existindo mais o gravame, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. [ ] Observa-se que recai sobre o veículo inúmeras penhoras e pedidos de restrição. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, a título de impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante. O primeiro pregão do leilão judicial foi designado para 06/09/2022, às 12h40 e o segundo, para 09/09/2022, às 12h40 (Designação de leilão judicial – NULEJ, ID128812013) Em 04/07/2022, a agravante/executada EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA requereu, novamente “a observância e respeito ao concurso de credores, e aos princípios norteadores do processo, para que, não incorra em grande prejuízo para Executada ao perder o seu bem, sem qualquer aproveitamento para esta Execução” e, por conseguinte, o cancelamento do leilão judicial agendado para 06/09/2022 (Petição – ID 130117222 dos originários). Como se vê, o pedido a que se refere a decisão ora agravada e que objeto de apreciação nesta sede não passa de reiteração do pedido já indeferido por decisões anteriores (ID 124696291 e ID 126223967 dos autos de origem) em relação às quais já operada a preclusão (art. 507 do CPC/2015), destacando-se que o fato do novo indeferimento não tem o condão de renovar a discussão já definida por decisão anterior e em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora